Tribunal: STF
Processo: HC 190589
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 70 DA LEI 4.117/62. ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial 1.671.896. In verbis:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PARADIGMAS ORIUNDOS DE JULGAMENTO EM HABEAS CORPUS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. INVIABILIDADE DO APELO RARO. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). RADIOTRANSMISSOR CLANDESTINO INSTALADO EM VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO. 
    1. Na espécie, o recorrente não realizou o devido cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o aresto impugnado, além de colacionar como paradigmas julgados tidos em habeas corpus, o que representa desatenção ao disposto no art. 255, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.
    2. "O art. 70 da Lei n. 4.117/1962 instituiu como crime a instalação ou utilização de telecomunicações sem autorização. Trata-se de crime formal de perigo abstrato, consumando-se com a simples instalação ou utilização do serviço de telecomunicação clandestino" (AgRg no AREsp n. 843.972/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 22/3/2017).
    3. Outrossim, se o Tribunal de origem afirmou expressamente, com base na análise do caderno probante do feito, que o recorrente cometeu o delito referenciado, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, no sentido de verificar se o recorrente instalou e/ou utilizou o radiotransmissor, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 334-A do Código Penal, e à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 70 da Lei 4.117/62. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. 
    O paciente ainda foi absolvido do crime descrito no artigo 330 do Código Penal.
    Em sede recursal, o recurso da acusação foi parcialmente provido, sendo o paciente também condenado pelo delito descrito no artigo 330 do Código Penal, nos termos da seguinte ementa:
    “DIREITO PENAL. DELITO DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CP. CIGARRO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. DELITO CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70 DA LEI Nº 4.117/62. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
    1. A circunstância de evadir-se da fiscalização quando há ordem legal de parada, emitida pela autoridade pública competente, constitui crime contra a administração pública. No momento em que o agente não cede ao comando da autoridade legalmente investida, pratica o crime insculpido no artigo 330 do Código Penal.
    2. Para a configuração do delito do art. 70 da Lei nº 4.117/62, basta a comprovação de que o rádio comunicador encontrava-se instalado no veículo utilizado pelo réu, e que possuía potencialidade lesiva suficiente para ofender o objeto jurídico tutelado pela norma.
    3. Os antecedentes do réu são desfavoráveis, haja vista que foi condenado na esfera estadual, por tráfico de drogas e receptação.
    4. A 4ª Seção deste Tribunal Regional Federal, seguindo o posicionamento firmado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça e reiterado em sede de recurso repetitivo, reafirmou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.
    5. Sendo o réu reincidente na mesma espécie delitiva, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no art. 44 e § 3º, do Código Penal.
    6. A constituição definitiva do crédito tributário não é condição objetiva de punibilidade, seja para o crime de descaminho, seja para o de contrabando.
    7. A verificação da insignificância, no contrabando, faz-se em face da quantidade e da natureza dos produtos internalizados, não se levando em consideração o montante de tributos iludidos.
    8. A apreciação de pedido de AJG compete ao Juízo da Execução Penal”.
    O recurso especial interposto foi inadmitido na origem. A defesa ainda interpôs agravo em recurso especial, que foi conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento.
    Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, que foi improvido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no reconhecimento da tipicidade das condutas descritas nos artigos 330 do Código Penal e 70 da Lei 4.117/62.
    Sustenta a não configuração do crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, uma vez que “para a caracterização da desobediência, é necessário que não exista a previsão de sanção específica de natureza civil, processual civil ou administrativa, em caso de descumprimento, salvo quando a norma admitir expressamente essa cumulação”. 
    Aduz que a “desobediência à ordem legal de funcionário público, consistente no sinal de parada feito por Policial Rodoviário Federal, deveria, em última hipótese, ser configurada enquanto infração administrativa imputável ao paciente e não como crime de desobediência”. 
    Argumenta que “não há como ser mantida a condenação do paciente pelo crime tipificado no art. 330 do Código Penal. Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro já sanciona administrativamente a desobediência no trânsito, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de ser cumulada a sanção penal estabelecida no art. 330 do CP”.
    Assevera, ainda, a ilegalidade na condenação do paciente pelo crime contra as telecomunicações, uma vez que “o tipo penal inscrito no art. 70 da Lei n° 4.117/62 não considera crime o ato de portar equipamento de telecomunicação instalado irregularmente, sendo os verbos nucleares deste delito referentes à conduta de instalar ou mesmo usar o referido aparelho”. 
    Prossegue sustentando que “não restou comprovado qualquer elemento, nos autos, que indicasse a efetiva instalação do aparelho pelo paciente”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer, liminarmente, a imediata suspensão da execução da pena restritiva de liberdade imposta pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região até o julgamento final do writ, de modo a garantir a interrupção de constrangimento ilegal contínuo e de violação do direito fundamental de liberdade do paciente. 
    No mérito, requer a concessão da Ordem de Habeas Corpus para reconhecer a não configuração dos delitos previstos no art. 330 do Código Penal e no art. 70 da Lei n° 4.117/62 em razão da atipicidade das condutas desenvolvidas pelo paciente e, deste modo, para que seja promovida a absolvição do paciente em relação às condenações realizadas nas instâncias ordinárias em relação aos mesmos delitos inscritos nos arts. 330 do Código Penal e 70 da Lei n° 4.117/62. 
    Subsidiariamente, caso entenda-se pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, requer-se a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, para reconhecer a não configuração dos delitos previstos no art. 330 do Código Penal e no art. 70 da Lei n° 4.117/62 em razão da atipicidade das condutas desenvolvidas pelo paciente e, deste modo, para que seja promovida a absolvição do paciente em relação às condenações realizadas nas instâncias ordinárias em relação aos delitos inscritos nos arts. 330 do Código Penal e 70 da Lei n° 4.117/62. 
    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94”.
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, red. p/ acórdão, min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente